Tribunal: TJDFT
Processo: 0709191-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709191-94.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME DE CARVALHO VERAS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por intermédio do petitório de ID 39312223, o apelante requer a desistência do recurso. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá desistir do apelo, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência. Retirem-se os autos de pauta e, oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador